Tribunal: TJSP
Processo: 1066094-84.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Demanda julgada improcedente - Recurso do OBREIRO em que pleiteia a procedência do pedido - Fundamento da reforma calcado no preenchimento de TODOS os requisitos para a concessão de benefício acidentário - Lesões em membros superiores - Incapacidade laborativa afastada pela perícia - Demanda julgada improcedente.
RECURSO DESPROVIDO.